Tribunal: TJSP
Processo: 0038374-23.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de qualquer vício no v. acórdão – Embargante pretende a reapreciação da matéria – Mera discordância com o julgado – Caráter infringente – Descumprimento do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos de Declaração Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0038374-23.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARIA CECILIA MARCHI (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0038374-23.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 12.765
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12765
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
0038374-23.2016.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO 37a VARA CÍVEL
EMBARGANTE:
MARIA
CECÍLIA
MARCHI
(JUSTIÇA GRATUITA)
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
qualquer vício no v. acórdão Embargante pretende a
reapreciação da matéria Mera discordância com o julgado
Caráter infringente Descumprimento do disposto no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil Embargos de
Declaração Rejeitados.
VISTOS.
Trata-se de Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 150/156 que, por votação
unânime, negou provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela parte exequente.
Embarga a apelante insistindo ter
sido comprovado o descumprimento contumaz do banco
apelado em relação às determinações judiciais.
Prequestiona a matéria.
É o relatório.
Os
presentes
embargos
não
comportam acolhimento.
Já é cediço que os Embargos de
Declaração não são o "meio hábil ao reexame da causa" (STJ
1a Turma, REsp. 13.843-0, SP, EDcl., Rel. Ministro
Demócrito Reinaldo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0038374-23.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 12.765
3
O que a embargante pretende, em
suas razões, é a reapreciação da matéria, com alteração do
julgado. Portanto, caracterizado está o caráter infringente e
protelatório deste recurso.
Os
Embargos
de
Declaração
possuem natureza restrita às hipóteses expressamente previstas
no ordenamento jurídico, artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o que não ocorre no presente caso, em que a embargante
apenas não concorda com o decidido.
A matéria foi devidamente analisada
pelo v. acórdão guerreado, onde constou:
Na ação originária, a autora
buscava a limitação dos descontos em sua
conta corrente, tanto que imputava
ilegalidades nos inúmeros contratos de
empréstimos
feitos
por
ela,
espontaneamente.
Teve a tutela de urgência
indeferida, mas esta Corte, em sede de
Agravo de Instrumento, determinou a
limitação dos descontos a 30% da renda
líquida da autora.
Em seguida, nos autos da ação
no 1602.10.194093-5, foi proferida a r.
sentença que:
“ julgou procedente em parte a
ação movida por MARIA CECÍLIA
MARCHI contra o BANCO DO BRASIL
S.A.
Considero
nulas
as
cláusulas
existentes nos contratos mencionados na
inicial (de cartões de crédito e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0038374-23.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 12.765
4
financiamentos) que autorizam o banco,
em caráter irrevogável e irretratável, de
efetuar lançamentos contáveis a débito na
conta corrente da autora referentes às
parcelas
devidas
pela
correntista.
Determino que o réu se abstenha de
efetuar tais débitos automáticos, sob pena
de pagamento de multa diária de R$
1.500,00. ( Fls. 20/27).
Portanto,
tanto
a
petição
inicial, como a r. sentença indicavam a
conta corrente da autora, ora Apelante.
A sentença foi publicada em 06
de julho de 2011 (fls. 28).
Os descontos são de 06 de
julho, 06 de setembro, 06 de outubro e 06
de novembro de 2011 (fls. 13/17).
O v. Acórdão relatado pelo
Ilustre Des. Sérgio Rui, manteve os
descontos contratuais na conta corrente
da autora, já que não chegavam ao limite
de 30%, afastou danos morais e materiais
e manteve a proibição de descontos dos
juros do Cheque Especial e da fatura do
cartão de crédito em sua olha de
pagamento.
Com
isso,
deu
parcial
provimento ao Recurso do Banco e negou
provimento ao Recurso da autora.
O v. Acórdão foi publicado em
21 de maio de 2012 (fls. 42) e transitou
em julgado.
Nada falou sobre as astreintes.
Portanto, manteve-as.
O objeto de cumprimento é o V.
Acórdão, na parte relativa às astreintes
em sua conta corrente, sendo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0038374-23.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 12.765
5
petição inicial desta fase de Execução
indica como início de descumprimento o
dia 06 de Julho de 2011, conforme
extratos bancários juntados a fls. 10/18.
Em nenhum momento desta
fase de cumprimento de sentença a
Exequente mencionou desconto em sua
folha de pagamento, a não ser nesta
Apelação.
Ocorre que, com a modificação
feita pelo V. Acórdão, tem-se que os
descontos efetuados na conta corrente da
Apelante estão corretos. Mesmo porque,
naqueles extratos não constam descontos
de juros de Cheque Especial, nem de
fatura de Cartão de Crédito.
Como bem ressaltado pela r.
sentença:
“(...) Desse modo, ainda que os
descontos tenham sido realizados após a
sentença (que não permitia qualquer
desconto), fato é que o Acórdão reformou
a em parte a sentença para permitir
apenas o desconto do empréstimo.
O § 3o do artigo 537 do CPC
prevê que "a decisão que fixa a multa é
passível de cumprimento provisório,
devendo
ser
depositada
em
juízo,
permitido o levantamento do valor após o
trânsito em julgado da sentença favorável
à parte.".
A “contrario sensu”, conclui-se
que se a sentença favorável à parte (ou
parte dela) não transitar em julgado, a
multa não será por ela levantada
justamente porque não será mais devida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0038374-23.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 12.765
6
Nesse
sentido,
esclarecem
Teresa Arruda Alvim Wambier “et al” ao
comentar mencionado artigo: "Noutras
palavras, não será devida a multa, mesmo
que descumprida, se o pedido, a final, for
julgado improcedente ("Primeiros Comentários ao Novo Código de
Processo Civil", Ed. RT, 2a ed., São
Paulo, p. 985).
Assim, com a superveniência
do Acórdão que reformou em parte a
sentença para permitir o desconto relativo ao empréstimo, indevida
qualquer multa cominatória.”
Destarte, correta a r. sentença.
Portanto, pela simples leitura do v.
acórdão, percebe-se a inexistência de qualquer vício a
justificar a oposição dos presentes embargos.
Assim, ausentes quaisquer dos vícios
elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
devem ser rejeitados os Embargos de Declaração.
Considerando
que
os
presentes
embargos foram opostos na vigência do Código de Processo
Civil de 2015, aplica-se o seu art. 1.025, que consagra o
prequestionamento ficto ou implícito dos embargos de
declaração.
Posto isto, pelo meu voto, rejeito os
Embargos de Declaração.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora